Tribunal: TCU
Processo: 010.772/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela FUNASA em desfavor da Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba, Ex-Prefeita Municipal de Pedras de Fogo/PB (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos (não execução do objeto pactuado e impugnação total das despesas) repassados mediante o convênio n° 2893/2005 - SIAFI 556385 (peça 2, p.73-97), celebrado em 30/12/2005 entre a FUNASA e o município de Pedras de Fogo/PB. O ajuste tinha por objeto a execução de "Sistema de Abastecimento de Água, considerando a necessidade de implantação de saneamento básico, face à grande deficiência no município e disseminação de doenças infectocontagiosas na população.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa, em desfavor da Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-Prefeita Municipal de Pedras de Fogo/PB (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 2893/2005, celebrado em 30/12/2005, tendo por objeto a execução de "Sistema de Abastecimento de Água", considerando a necessidade de implantação de saneamento básico, face à grande deficiência no município e disseminação de doenças infectocontagiosas na população; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba, nos termos do 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas do município de Pedras de Fogo-PB, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.4. aplicar à Sra. Maria Clarice Ribeiro Borba a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências que entender cabíveis.